Tribunal: TJDFT
Processo: 0719562-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719562-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. E. A. N. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE JESUS DOS SANTOS NICACIO PEREIRA D E S P A C H O Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o agravante – DISTRITO FEDERAL – para se manifestar a respeito das preliminares suscitadas pela terceira interessada (VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA.), no petitório de ID no 29926703. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se.Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator